Tribunal: TJES
Processo: 5000154-52.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Busca e Apreensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ MARCELO DE CASTRO
RECORRIDO: GERSON RODRIGO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PREÇO VIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5000154-52.2024.8.08.0014

RECORRENTE: LUIZ MARCELO DE CASTRO

RECORRIDA: ELLEN TAMARA GONCALVES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, declarando a nulidade do negócio jurídico de compra e venda envolvendo o veículo
de propriedade da autora, condenando o requerido
LUIZ MARCELO DE CASTRO
na obrigação de fazer consistente em
restituir
o referido veículo à autora
, e, em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (restituição do bem),
determinou a sua conversão em perdas e danos, condenando os requeridos
LUIZ MARCELO DE CASTRO
e
ROBERTO CARLOS FERRANDO MIRANDA
, de forma solidária, a pagarem à autora a quantia de
R$ 21.425,00 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais)
, correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE à época dos fatos
.

Irresignado, o requerido
LUIZ MARCELO DE CASTRO
apresentou Recurso Inominado, pleiteando pela reforma integral da sentença de 1º grau, sustentando a sua boa-fé e a culpa exclusiva da autora por ter entregado o veículo antes de confirmar a compensação bancária do TED. Subsidiariamente, pleiteou que a condenação em perdas e danos seja limitada ao valor que efetivamente desembolsou, qual seja, R$ 11.000,00 (onze mil reais).

A controvérsia cinge-se em determinar quem deve suportar o prejuízo decorrente da fraude conhecida como "golpe do intermediário", analisando a conduta das partes à luz do princípio da boa-fé objetiva.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, pois tenho que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva e solidária dos requeridos na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte autora (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Na situação ventilada nos autos, verifico que o recorrente adquiriu um veículo Renault/Logan por R$ 11.000,00 (onze mil reais), enquanto o valor de mercado (Tabela FIPE) do bem era de R$ 21.425,00 (vinte e um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais). A diferença de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), representando uma compra por aproximadamente 51% do valor do bem, é uma desproporção excessiva.

A conduta do recorrente, ao omitir-se e recusar-se a dialogar sobre os valores da transação no momento crucial em que estava com a proprietária (recorrida) no cartório, foi um fator decisivo para que a fraude não fosse descoberta a tempo. Ao buscar uma vantagem manifestamente excessiva (o preço vil) e negligenciar o dever de cautela, o recorrente contribuiu decisivamente para a consolidação do prejuízo.

Assim, agiu com acerto o juízo primevo ao aplicar as disposições do art. 148 do Código Civil, que estabelece que
“pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou
”.

Em contrapartida, embora se reconheça a parcela de negligência da recorrida (vendedora) ao entregar o veículo sem a devida compensação bancária, a jurisprudência se inclina a validar a anulação quando há culpa grave por parte do comprador, que é quem aproveita do dolo de terceiro (ganho de mais de 100% sobre o valor pago).

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora, vendedora do veículo. Pretensão de anulação do negócio. Fraude arquitetada por terceiro, estelionatário, que acabou por viciar o consentimento do negócio, invalidando, portanto, a compra e venda.
Impossível conferir validade à compra e venda, já que não recebeu o valor da venda. Ademais, o negócio foi realizado em valor muito abaixo do valor de mercado, com pagamento para terceiro que não proprietário do bem. Anulação do negócio jurídico por dolo de terceiro, com a devolução do veículo à autora . O comprador poderá buscar a pessoa a quem pagou o preço para recuperar o valor.
Recurso provido.(
TJ-SP - Recurso Inominado Cível: XXXXX-86.2023 .8.26.0233 Ibaté, Relator.: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 08/04/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

Por tais motivos, entre a negligência da vendedora e a culpa grave do comprador que adquire bem por preço vil, a anulação do negócio é a medida que melhor restaura a justiça e o
status quo ante.

Finalizando, não prospera o pedido de limitação da condenação em perdas e danos ao valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), já que, anulado o negócio jurídico, as partes devem retornar ao estado anterior (
status quo ante
), que implica a restituição do bem.

Assim, no caso de impossibilidade de restituição (conversão em perdas e danos), a indenização deve corresponder ao valor de mercado do bem na época dos fatos (R$ 21.425,00), e não ao valor pago pelo recorrente ao terceiro, sob pena de a vítima (recorrida) suportar integralmente o prejuízo da fraude.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo requerido
LUIZ MARCELO DE CASTRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)